Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725186-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA D E S P A C H O A Petição de Emenda ainda não contempla o quanto determinado na Decisão Monocrática de ID 60715058. Confiro derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator